Tribunal: TJSP
Processo: 1513741-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso,

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1513741-67.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAFAEL FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.023
Apelação
Criminal
no
1513741-67.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
(7.a Vara Criminal Proc. 1270/2019)
Juiz: Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa
Apelante: Rafael Ferreira da Silva
Apelado:
Ministério
Público

Dr.
Danilo
Palamone Balbone Costa
EMENTA:
Lei
de
Tóxicos.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes (art. 33, “caput”, Lei no 11.343/06). Crime
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável.
Acondicionamento e quantidade da droga que revelam
comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de
Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis.
Responsabilização
inevitável.

Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas
de
direitos.
Impossibilidade.
Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Rafael Ferreira da Silva saiu
condenado às penas de 5 anos de reclusão (regime fechado), mais
pagamento de 500 dias-multa, mínimo valor legal, pela prática da
infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
O apelo do acusado
f. 132/139
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 3
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
de prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a a aplicação da causa
especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de
Tóxicos, (ii) regime prisional mais brando, e (iii) a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 151/159
que defendem a improcedência do apelo defensivo.
Autos distribuídos (f. 162), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 166/177
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, em 1.o.out.2019 f. 178.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”,
L. 11.343/06).
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina,
avistam o acusado na via pública, e o réu demonstra excessivo e
desmotivado nervosismo, ao perceber a aproximação da viatura.
Os Policiais abordam o acusado e, na revista
pessoal, encontram um tijolo de maconha, pesando 599 gramas,
escondido sob as suas vestes, além da importância de R$ 110,00
em seu poder.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 4
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Esta caracterizada nos autos, por meio de (i) boletim
de ocorrência, f. 9/11, (ii) auto de exibição e apreensão, f. 12, (iii)
laudo de constatação, f. 15/17, (iv) laudo de exame químico-
toxicológico, f. 110/112, a caracterizar a substância entorpecente.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico , uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, trazendo consigo, em plena via pública, grande quantidade
de entorpecentes 1 tijolo de maconha, ainda por fracionar,
pesando quase 600 gramas -, não tem como justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 5
Nesse sentido incriminatório, há as declarações dos
diligentes e competentes Policiais Militares (i) Lucas, e (ii)
Humberto, f. 5, 6 e SAJ, que descrevem com abundância de
detalhes como se deu a abordagem do réu.
Relatam
que,
em
patrulhamento
de
rotina,
surpreenderam o acusado caminhando pela via pública e
desconfiaram da sua reação, demonstrando excessivo nervosismo
ante aproximação da guarnição, e decidiram abordá-lo.
Afirmam que, na revista pessoal, encontraram um
tijolo de maconha escondido sob as vestes do acusado, além da
importância de R$ 110,00 em dinheiro.
Asseveram ainda que o réu admitiu informalmente
que os entorpecentes destinar-se-iam ao comércio.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 6
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Rafael nega a prática delitiva, dizendo que os
Policiais Militares que o abordaram exigiam a entrega de uma
arma de fogo e, como não dispunha do artefato para entregar-lhes,
os milicianos o acusaram falsamente da prática de tráfico, dizendo
ainda desconhecer a origem das drogas exibidas por eles f. 7 e
SAJ.
Nesses termos, aceitar a versão do acusado seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 7
Dar-se crédito àquele que é detido em plena e
objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos policiais ou se estará
dando crédito maior a quem comercializa a droga, em plena ação
delituosa.
Não há, enfim, fragilidade probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
O quadro probatório indica como autor do delito,
pois, exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Mais do que segura, portanto, a conclusão quanto à
responsabilidade do acusado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo alterar.
Pena-base fixada no mínimo legal, e assim tornada
definitiva, eis que ausentes circunstâncias modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 8
E, nesse passo, não há como se beneficiar o
acusado com a aplicação da causa especial de redução de penas
prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Nada obstante tenha a Lei de Tóxicos criado
aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art.
33, § 4o), não é o caso de considerá-la em favor do réu, porque
meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser
reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o
caso concreto, mais aqui, evidentemente, face às circunstâncias
em que surpreendido o acusado e à grande quantidade de drogas
apreendidas em seu poder.
A atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos
pode ser considerada para fins de incidência ou não da causa
especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de
Tóxicos.
Nesse sentido:
“PENA- TRÁFICO DE DROGAS
CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
Possível é levar-se em conta, para efeito do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a
quantidade de entorpecentes” (HC 133.157, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1a T, j.
8.ago.2017).
Quanto ao regime, o inicial fechado é o único possível (Lei no
11.464/2007 e art. 33, § 3o do Código Penal).
Não
obstante
decisão proferida
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, com declaração da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 9
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o réu foi surpreendido, aqui, trazendo
consigo grande quantidade de entorpecentes: um tijolo de mais
de meio quilograma de maconha, ainda por fracionar em
centenas de porções individuais.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, impondo-lhe pena grave, evidente que a
atuação do Judiciário não pode perder este Norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 10
evidente função social, não deve ignorar que a ordem jurídica
instituída nada mais faz do que refletir os legítimos anseios da
sociedade.
Portanto, aqueles que infringem as normas penais
dão um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio
social em que convivem, momento em que ficam sujeitos, de forma
consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também,
retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas é um delito nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
Daí que aqueles que se dispõe a disseminar
entorpecentes, cujo vício é odiável e de difícil recuperação,
infligindo transtornos não apenas ao próprio dependente, como
também a todo seu seio familiar e social, contribuem para a
destruição da própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
eles praticado.
Ademais, vale dizer.
Àqueles que são surpreendidos em circunstâncias
tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime
mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1513741-67.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 11
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Incogitável a pretendida substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a evidência
da insuficiência de tal medida art. 44, I e III do Código Penal.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.